Tribunal: TJSP
Processo: 1023730-45.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. SUICÍDIO DO SEGURADO NO PRAZO DE CARÊNCIA. 1. Se o segurado se suicidou antes de decorrido o prazo de dois anos da contratação do seguro, não tem os beneficiários direito à indenização. Inteligência do art. 798, do Código Civil. Sentença mantida. 2. Não sendo devida a indenização, os beneficiários têm direito ao recebimento do montante da reserva técnica formada, como

Ementa:
SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. SUICÍDIO DO SEGURADO NO PRAZO DE CARÊNCIA. 1. Se o segurado se suicidou antes de decorrido o prazo de dois anos da contratação do seguro, não tem os beneficiários direito à indenização. Inteligência do art. 798, do Código Civil. Sentença mantida. 2. Não sendo devida a indenização, os beneficiários têm direito ao recebimento do montante da reserva técnica formada, como determina os artigos 797, § único, e 798 do Código Civil. Recurso parcialmente provido.